Tribunal: TJMT
Processo: 0005293-80.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005293-80.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYARA DANIEL DE ARAUJO FRANTZ - CPF: 024.000.401-92 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY VICENTE CAFE (RECORRIDO), ELISANGELA DE ALMEIDA DUARTE (VÍTIMA), DAYARA DANIEL DE ARAUJO FRANTZ - CPF: 024.000.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que tal causa extintiva da punibilidade não encontra amparo na legislação vigente e, inclusive, é expressamente vedada pela Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 5293-80.2016.811.0042, que reconheceu a prescrição em perspectiva da pena e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade do acusado
Wesley Vicente Café
, relativa à suposta prática do ilícito insculpido no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que o reconhecimento da prescrição antecipada da pena, com base na reprimenda hipotética a ser fixada futuramente viola o processo legal e também o entendimento dos tribunais superiores.

Com tais argumentos, requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a fixação de prazo para a retomada imediata da marcha processual (Id. 140802716).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou o acerto da decisão hostilizada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 140802720).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 140802721).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 145058653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...) I – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA:

Provam os autos do Inquérito Policial Código TJ/MT nº 429747 – SIMP nº 000894-007/2016 -, que sustenta a presente denúncia, entre os dias 29 de dezembro de 2015 e 07 de janeiro de 2016, em horário impreciso, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, os denunciados DAYARA DANIEL e WESLEY VICENTE adquiriu em proveito próprio um aparelho celular samsung, estojos de maquiagens e peças de jóias, de propriedade da vítima ELISANGELA DE ALMEIDA DUARTE, que sabiam ser produto de crime de roubo a mão armada (fls. 28/32).

02. É que no dia 29.12.2015, por volta das 05:48 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO TIJUCAL, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, dois autores delitivos por ora não identificados, dentre outras coisas, haviam subtraído para si os objetos acima descritos (fls. 28/32).

03. Tornou-se impossível as identificações dos autores delitivos do crime de roubo a mão armada dos objetos descritos nos autos (fls. 28/32).

04. Desponta dos autos inquisitoriais que, através do sistema eletrônico de rastreamento do aparelho celular, policiais militares que haviam sido acionado localizaram e prenderam em flagrante delito os acusados DAYARA DANIEL e WESLEY VICENTE, na residência onde coabitam, situada no bairro Jardim Botânico, nesta urbe e Comarca de Cuiabá.

05. Na mesma ocasião, foi apreendida na malsinada casa uma porção de maconha, de peso por ora ignorado, que deu origem ao Termo Circunstanciado Código TJ/MT nº 113070, em curso no Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, que apura o delito de menor potencial ofensivo denominado porte de droga para consumo próprio, como vemos do anexo relatório de antecedentes criminais do sistema apolo/TJMT (DOC. 01).

06. Interrogada pelo delegado de polícia, a denunciada DAYARA DANIEL confessou a autoria delitiva do crime de receptação dolosa e delatou o acusado WESLEY (fls. 10/11).

07. Igualmente interrogada pela mesma autoridade policial, o acusado WESLEY confessou a autoria delitiva do crime de receptação dolosa (fls. 15).

08. Uma parte das coisas receptadas pelos acusados DAYARA DANIEL e WESLEY VICENTE foi apreendida e devolvida a dona, sendo todos os objetos receptados avaliados indiretamente no total de R$ 2.211,00 (dois mil duzentos e onze reais), como vemos de fls. 20/22 e 39.

09. Outras coisas foram apreendidas em poder dos Denunciados, dentre as quais destacamos outros três aparelhos celulares, de origens aparentemente ilícitas (fls. 20 e 47).

(...)

II – DO USO OU VICIO EM ENTORPECENTE – ACUSADO WESLEY VICENTE:

No interrogatório policial, o acusado WESLEY VICENTE afirmou ser usuário/viciado em maconha (fls. 15).

02. Portanto, pode-se inferir que Ele é considerado semi-imputável, em decorrência do uso de droga, a demonstrar, no caso concreto, a necessidade de sua condenação na pena privativa de liberdade cumulada com medida de segurança denominada tratamento médico de desintoxicação, a teor do parágrafo único, do art. 26 c/c art. 96, inciso II, ambos do CP c/c art. 26, da Lei nº 11.343/2006.

03. Por se tratar de questão prejudicial (semi-imputabilidade, que justifica a aplicação da pena privativa de liberdade cumulada com medida de segurança), é necessária a instauração de um procedimento incidental de insanidade mental, em face do Denunciado, nos termos do art. 92 e ss.c/c art. 149 e ss., todos do CPP.

(...)

07. Deste modo, a fim de proteger a Sociedade e as Vítimas, é necessário que a respeitável sentença desse juízo criminal aplique as penas privativas liberdades, cabíveis ao delito ora denunciado, cumuladas com as medidas de segurança denominadas tratamento médico de desintoxicação, no interior do sistema prisional.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 145058653).

A denúncia foi recebida no dia 3 de junho de 2016 (Id. 140802710), o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação em 12 de agosto de 2016 (Id. 140802710), entretanto, não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, porquanto, antes do reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do recorrido.

Finalmente, o magistrado em exercício no Juízo de origem, tomando como parâmetro uma perspectiva da pena eventualmente imposta no caso de condenação, declarou extinta a punibilidade do agente, pela prescrição (Id. 140802714), considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da decisão transcorreram mais de quatro anos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, ocasião em que apontou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual da pena, requerendo a reforma da decisão e, consequentemente, o prosseguimento da ação penal.

Registro que, não obstante a ausência de previsão legal, a doutrina e jurisprudência pátrias, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, criaram nova forma de prescrição da pretensão punitiva, denominada de prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos, a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela aludida tese, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena, conforme se infere do enunciado da súmula n. 438,
in verbis
:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Tal entendimento foi ratificado no âmbito do Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, submetido ao regime de repercussão geral:

“
AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
” (STF, Recurso Extraordinário n. 602.527/RS, Repercussão Geral, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 19.11.2009, publicado em 18.12.2009).

Assim, é clarividente que a prescrição virtual ou antecipada da pena foi rechaçada pelos tribunais superiores, na medida em que não encontra respaldo legal, situação que, por certo, fere o princípio da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado, senão veja-se:

“
EMBARGOS INFRINGENTES – RECEPTAÇÃO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento solidificado no âmbito dos tribunais superiores, inviável a aplicação da prescrição em perspectiva ou virtual da pena. Recurso desprovido
” (TJMT, Embargos Infringentes n. 164.139/2014, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de minha relatoria, publicado em 14.5.2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença fustigada, determinando a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022